Tribunal: TJBA
Processo: 8179882-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179882-25.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RUI PINTO PATTERSON Advogado(s): RUI PINTO PATTERSON APELADO: THIANA BARRETO LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não demonstrada, nos autos, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que fundamente a cobrança de honorários advocatícios, revela-se inadequada a utilização da via monitória. 2. A ausência de documento hábil a evidenciar o valor da obrigação ou sua origem inviabiliza o prosseguimento do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. 3. Manutenção da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito. Gratuidade da justiça concedida ao autor mantida, ante a inexistência de elementos que infirmem os pressupostos do benefício. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8179882-25.2024.8.05.0001, sendo apelante RUI PINTO PATTERSON e apelado ESPÓLIO DE DILSON DIAS LIMA, representado por sua inventariante THIANA BARRETO LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25